Tribunal: TJDFT
Processo: 0703374-76.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo se a Defesa produzir prova em contrário.
2. Os depoimentos colhidos durante a instrução criminal, bem como as fotografias registradas pela equipe policial, comprovam que a droga encontrada no imóvel em que foram realizadas buscas pertencia ao réu e se destinava à difusão ilícita, razão pela qual devidamente materializada a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, não havendo espaço para acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
3. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 (porte de drogas para consumo pessoal), uma vez demonstrado que a relevante quantidade de maconha apreendida pelos policiais civis se destinava à difusão ilícita.
4. Recurso conhecido e não provido.